Tribunal: STF
Processo: RE 252798
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-29
Data de publicação: 2002-10-29

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO: FISCO:
ESTADO DA BAHIA.
I. - O valor máximo da gratificação de produção refere-se a maio
de 1989, somente alterado, a partir de então, e suscetível de novas
alterações, doravante, por efeito de supervenientes leis de revisão
geral dos vencimentos dos servidores civis do Estado. Precedente do
STF: RE 241.292/BA, Relator Ministro Ilmar Galvão, Plenário.
II. - R.E. provido, em parte. Agravo improvido.